Tribunal: TJMT
Processo: 1012848-27.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012848-27.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (EMBARGANTE), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (EMBARGANTE), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EMBARGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (EMBARGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EMBARGANTE), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), PEREIRA & SBRISSIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 22.495.258/0001-49 (EMBARGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), RODRIGO ROCKENBACH - CPF: 688.948.301-44 (EMBARGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –

LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADAS
– VÍCIOS INDEMONSTRADOS
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3.
Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
RODRIGO ROCKENBACH
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

de
u
provimento ao recurso de apelaçã
o

interposto
pelo ora embargado

(ID
239174168
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
240869697
).

O
embargado apresent
ou

contrarrazões
ao recurso,
pugnando pelo seu
não conhecimento. Sucessivamente, pelo seu
desprovimento
(ID
243444181
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
o
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

apenas estará caracterizada a litispendência quando houver a repetição de uma ação que está em curso, enquanto somente há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do CPC. Senão vejamos:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...];

VI –
litispendência
;

[...].

§1º
Verifica-se a litispendência
ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§2º
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§3º
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
.

§ 4º
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

Logo, extrai-se do excerto normativo acima destacado que não se pode alegar litispendência após o julgamento de uma causa, tampouco coisa julgada quando não há decisão transitada em julgado.

Na hipótese, tanto a
Ação de Resolução de Contrato nº. 1022944-43.2018.811.0041 quanto os Embargos à Execução nº. 1046395-63.2019.8.11.0041, já foram julgados.

Ainda, o acórdão proferido nos autos nº. 1022944-43.2018.811.0041 transitou em julgado em 27/01/2023, conforme se infere dos andamentos processuais extraídos do Sistema
PJe
(ID 156455152 – do referido processo).

Por sua vez, quanto aos Embargos à Execução nº. 1046395-63.2019.8.11.0041 não há decisão transitada em julgado, uma vez que os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para análise de Recurso de Agravo interposto da decisão que inadmitiu o Recurso Especial apresentado naqueles autos (ID 210760155 – do referido processo).

Nesse contexto, tem-se que não há que se falar em litispendência em relação a ambos os processos, tampouco em coisa julgada em relação aos Embargos à Execução nº. 1046395-63.2019.8.11.0041, não devendo, portanto, prevalecer a sentença extintiva.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – SENTENÇA QUE, NA FASE DE CONHECIMENTO, NÃO DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE JUROS OU CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – TRÂNSITO EM JULGADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016760-24.2023.8.11.0000 QUE TAMBÉM DISCUTIU A MATÉRIA – REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O trânsito em julgado da sentença
acarreta coisa julgada formal, a preclusão e a impossibilidade de rediscussão de matérias, mesmo aquelas consideradas de ordem pública, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC/15
.
(TJMT - N.U 1011425-54.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 13/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA MATERIAL INOCORRENTES. COISA JULGADA FORMAL. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1.
Ocorre litispendência quando se repete ação
que está em tramitação
, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. A violação da coisa julgada somente se configura quando a decisão anterior tenha examinado o mérito da demanda, constituindo coisa julgada material. Na hipótese de decisão que não faz nenhuma inferência ao mérito, há formação da coisa julgada formal, nada obstando a
repropositura
da ação, desde que sanado o erro que motivou a extinção sem resolução do mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - 02789012420188090011, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 23/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/07/2019).

Outrossim, esta demanda também se fundamenta na existência de simulação
nos negócios jurídicos (pela intermediação e venda de crédito que não existia, em razão de distrato pactuado de forma pretérita),
o que até então não havia sido objeto de apreciação
.

Com efeito, nesta demanda, o autor/apelante
, ora embargado,
afirma que os réus/apelados agiram em conluio e de má-fé, pois, no momento das contratações, criaram de forma dolosa e com o fim de obterem vantagem econômica em seu detrimento, os créditos perseguidos, haja vista que o crédito sequer existia, em virtude do distrato realizado ainda em 2008, entre Walter
Disnei
e
Rovílio
Mascarello.

Ainda faz menção de que tomou conhecimento de um fato novo, a saber, uma transação realizada entre
Rovílio
Mascarello e Walter
Disnei
, protocolizada em 02/09/2020, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Jurídico nº. 0001014-84.2012.811.0044, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, na qual os acordantes mencionaram expressamente que em 02/07/2008 haviam celebrado o
distrato do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Outras Avenças e da Confissão de Dívida, por meio de Escritura Pública do CRI de Cascavel/PR.

Ou seja, não há qualquer omissão no acórdão vergastado, porquanto ele foi expresso ao mencionar que a matéria objeto desta demanda ainda
não
foi
objeto de apreciação
.

Logo, não havendo que se falar em litispendência (seja em relação à
Ação de Resolução de Contrato nº. 1022944-43.2018.811.0041 seja em relação aos Embargos à Execução nº. 1046395-63.2019.8.11.0041
) e coisa julgada material (em relação aos
Embargos à Execução nº. 1046395-63.2019.8.11.0041), deve ser a sentença reformada, para que o feito seja instruído acerca do fato novo aventado pela parte autora/apelante,
ora embargada,
o que, se devidamente comprovado nos autos,
culminará com a nulidade do contrato de intermediação, com reflexos no feito executivo.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024